Tribunal: STF
Processo: RE 87891
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
CUMULAÇÃO DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
E QUE NÃO OBSTA A QUE O AUTOR INTENTE, DE NOVO, AS AÇÕES, AINDA QUE
NÃO CUMULADAS.
APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.